Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Inobstante a ausência de definição legal a respeito da natureza jurídica da justa causa, entende-se estar a justa causa principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório (materialidade e indícios de autoria) para que o Juiz receba a peça acusatória.

2. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional, tendo em vista haver indícios de que o adolescente estaria praticando ato análogo ao tráfico de drogas.

3. Desse modo, verifica-se que a representação deve prosseguir, haja vista que o recebimento da representação não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, porquanto caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.

4. Do mesmo modo, eventuais ilegalidades na busca pessoal realizada no adolescente ou mesmo no ingresso dos policiais no domicílio do apelado, que supostamente desencadeariam em provas ilícitas, deverão submeter-se à persecução penal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas, porquanto o ato de recebimento da representação não comporta juízo aprofundado de cognição. Ademais, consta dos autos que a entrada dos policiais na residência foi precedida de autorização pelos familiares.

5. Recurso conhecido e provido.